Tribunal: TJPA
Processo: 0003022-38.2008.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003022-38.2008.8.14.0061

APELANTE: CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0003022-38.2008.8.14.0061
EMBARGANTE: CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIMENTO PARA RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Embargos de Declaração opostos por Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Tucuruí, mantendo sentença de procedência em Ação de Cobrança. A parte embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, que teria indicado como termo inicial dos juros moratórios a data da citação, divergindo da sentença que fixou o vencimento de cada obrigação contratual como marco inicial tanto dos juros quanto da correção monetária. Requer a retificação do julgado para sanar tal incongruência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão embargado ao fixar como termo inicial dos juros moratórios a data da citação, em desconformidade com a sentença de primeiro grau que determinou a incidência dos encargos desde o vencimento das obrigações contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material que comprometa a coerência entre o conteúdo decisório e os fundamentos adotados no acórdão, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

O acórdão embargado manteve integralmente a sentença de primeiro grau, a qual fixou o vencimento de cada obrigação contratual como marco inicial dos juros moratórios e da correção monetária.

A menção, no acórdão, de que os juros moratórios incidiriam a partir da citação, configura erro material, por não refletir fielmente o teor da decisão de primeiro grau que foi mantida.

A ausência de impugnação recursal sobre esse ponto por parte do Município reforça a necessidade de correção para evitar incongruência entre o dispositivo e a fundamentação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O erro material quanto ao termo inicial de juros e correção monetária pode ser sanado por embargos de declaração, quando demonstrada divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão.

Mantida integralmente a sentença, deve o acórdão refletir com exatidão os critérios nela fixados para incidência dos encargos legais.

Em obrigações contratuais não impugnadas, os juros moratórios e a correção monetária incidem a partir do vencimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, III; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947, Tema 810, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 14/04/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela empresa CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Ação de Cobrança n.º 0003022-38.2008.8.14.0061, que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Tucuruí. Vejamos a ementa do julgado:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ANULADA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança movida por Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A. O pedido inicial visa ao pagamento de faturas decorrentes de contrato administrativo para a execução de obras fluviais de proteção das eclusas de Tucuruí, totalizando o valor de R$ 1.813.906,42 (um milhão, oitocentos e treze mil, novecentos e seis reais e quarenta e dois centavos). A sentença condenou o Município ao pagamento do débito com juros moratórios conforme o índice da poupança e correção pelo IPCA-E, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se a empresa autora comprovou o fato constitutivo de seu direito à cobrança dos débitos; (ii) analisar a alegação do Município de ausência de previsão orçamentária e a responsabilidade de gestões anteriores pelo débito; (iii) definir a correção monetária e os juros aplicáveis sobre o montante devido, em conformidade com os entendimentos do STF e STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A empresa autora comprova a execução dos serviços contratados mediante documentos apresentados nos autos, incluindo contrato, notas fiscais e documentos de medição assinados pelos responsáveis, atendendo ao ônus da prova de fato constitutivo, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015. A alegação do Município de que os débitos decorrem de gestões anteriores e a falta de previsão orçamentária não afastam a obrigação de pagamento pelos serviços executados, conforme o art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento ilícito. Quanto à correção monetária e aos juros moratórios, a sentença está em consonância com os entendimentos firmados pelo STF (Tema 810, RE 870.947) e STJ (Tema 905, REsp 1.495.146/MG), que estabelecem o IPCA-E como índice de correção monetária e a remuneração da caderneta de poupança como juros de mora para condenações de natureza administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O autor deve comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
A ausência de previsão orçamentária não exonera o ente público da obrigação de pagar por serviços efetivamente prestados.
Nas condenações de natureza administrativa, aplica-se o IPCA-E para correção monetária e a taxa de juros da caderneta de poupança para os juros moratórios, conforme os entendimentos do STF e STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CC, art. 884; CPC/2015, art. 373; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 23493951, a embargante aponta a existência de erro material no acórdão embargado, especificamente no trecho que afirma que os juros moratórios incidirão a partir da citação.

Alega que tal disposição diverge da sentença de primeiro grau, que expressamente fixou como termo inicial da incidência tanto dos juros moratórios quanto da correção monetária a data de vencimento de cada obrigação contratual. Ressalta, ainda, que o Município de Tucuruí não impugnou esse ponto em seu apelo, o que corrobora a higidez da determinação constante da sentença.

Com base nesse fundamento, a embargante requer, com fundamento no artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil, o acolhimento dos embargos declaratórios para que o acórdão seja retificado e conste expressamente que os juros moratórios, calculados conforme o índice da caderneta de poupança, e a correção monetária, pelo IPCA-E, devem incidir ambos a partir do vencimento de cada obrigação.

Certificou-se nos autos, conforme ID 24683718, que o prazo legal para apresentação de contrarrazões aos embargos transcorreu in albis, não havendo, pois, manifestação do embargado sobre o presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.
Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é eivado de erro material, ao ter consignado que a incidência dos juros moratórios se daria a partir da citação, quando, na verdade, a sentença de primeiro grau fixou expressamente como termo inicial a data de vencimento de obrigação.

No caso concreto, verifica-se que assiste razão ao embargante, tendo em vista que o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, manteve incólume a sentença que condenou o ente público ao pagamento da quantia de R$ 1.813.906,42 (um milhão, oitocentos e treze mil, novecentos e seis reais e quarenta e dois centavos), com incidência de juros moratórios, segundo o índice da poupança, e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a data do vencimento da obrigação.

A redação do acórdão, ao afirmar que os juros moratórios incidirão a partir da citação, não reflete com precisão a manutenção integral da sentença pelo colegiado, constituindo vício material que merece correção.

Assim, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos para fins de sanar a desconformidade entre a fundamentação do acórdão e o conteúdo decisório efetivamente proferido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, para sanar o erro material constante do acórdão embargado, a fim de que conste expressamente que os juros moratórios, calculados conforme o índice da caderneta de poupança, e a correção monetária, pelo IPCA-E, devem incidir ambos a partir da data de vencimento da obrigação, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025